Tribunal: TJSP
Processo: 1007416-71.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Justiça gratuita que não foi concedida ante ausência de cumprimento de determinação para juntada de documentos a justificar a necessidade. Preparo que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Inteligência do artigo 1.007, "caput" e § 4o, do novo Código de Processo Civil. Interessado que se manteve

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. Justiça gratuita que não foi concedida ante ausência de cumprimento de determinação para juntada de documentos a justificar a necessidade. Preparo que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Inteligência do artigo 1.007, "caput" e § 4o, do novo Código de Processo Civil. Interessado que se manteve inerte após intimação para as providências necessárias. Recurso deserto. Sentença mantida. Apelação não conhecida.